Tribunal: CARF
Processo: 16007.000002/2006-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16007.000002/2006-72 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-008.638 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antonio Souza Soares, Fernanda
Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, João Paulo Mendes Neto, Ronaldo
Souza Dias e Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado).
Relatório
Por bem retratar os fatos e por medida de celeridade e eficiência processual, adoto
parcialmente o relatório constante do Acórdão recorrido:
Versa o presente acerca do PER/Dcomp n. 41823.13801.211205.1.7.015869
(fls. 05/62), através do qual a interessada indica crédito a título de
ressarcimento de IPI, relativo ao 3° trimestre de 2005, para fins de
compensação com a pretensão fazendária materializada por intermédio do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16007.000002/2006-72
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.638 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16007.000002/2006-72

auto de infração de fls. 116/167, no montante de R$ 88.659,35. Este
corresponde a 50% do valor objeto de lançamento, deduzido da importância
já recolhida, de R$ 8.538,80 (fl. 170).
Por meio do Despacho Decisório DRF/SRJ/SP n. 002/2010 (fls. 191/196),
restou reconhecido em parte o direito creditório, e, em conseqüência,
parcialmente homologada a declaração de compensação respectiva. Tal se
deu em vista da reconstituição da escrita fiscal levada a efeito por ocasião
das
verificações
relativas
ao
PER/Dcomp
n.
34490.49776.150705.1.30.015913, quando apurada a ausência de destaque
de IPI em diversas operações de saída do estabelecimento, acarretando a
glosa de parcela do montante requerido no âmbito do presente processo, de
R$ 88.659,35, o qual passou ao valor de R$ 70.966,67.
Inconformada, em 05 de abril de 2010, apresenta a interessada
manifestação de inconformidade (fls. 247/251), onde, em síntese, volta-se
contra os termos em que calcada aludida reconstituição da escrita fiscal.
Assevera que o produto nominado “refil elemento filtrante” seria tributado
à alíquota zero, tanto na entrada, quanto na saída. É que não poderia ser
considerado simplesmente parte do produto final, qual seja, aparelho para
filtrar ou depurar água. Seria a essência do produto, na medida em que
capazes de, sem necessidade ou ajuda de qualquer outro componente,
exercer a função de filtração ou depuração. Seria o próprio filtro de água.
Os demais componentes serviram apenas ao acabamento do produto.
Aduz que, uma vez comprovado que o refil ou elemento filtrante exerceria a
função principal de filtração da água, caracterizando-se como o próprio
filtro, não haveria como subsistir o auto de infração ensejante da redução
do direito creditório, tendo em vista que a finalidade seria princípio basilar
da classificação fiscal no âmbito da TIPI.
Sustenta que ação fiscal empreendida na mesma empresa em passado
recente teria reconhecido a regularidade da classificação fiscal do produto
em apreço. A mudança de entendimento, além de acarretar enorme
insegurança jurídica, traria inquietude ao setor.
Ao final, requer seja acolhida a manifestação de inconformidade e julgado
insubsistente o despacho decisório censurado.

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
IPI. ESCRITA FISCAL. RECONSTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
INEXISTÊNCIA.
Remanescendo intacta a reconstituição da escrita fiscal levada a efeito por
ocasião de lançamento fiscal anterior, não se vislumbra razão para que seja
reformado Despacho Decisório que deixa de reconhecer direito creditório
com base no mesmo fundamento.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em
que sustenta: a) que comercializa produtos denominados “elementos filtrantes”, também
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.638 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16007.000002/2006-72

denominados "refis" ou “kits de reposição”; b) que juntou o Parecer Técnico 000.754/2013 do
Instituo Nacional de Tecnologia (INT), o qual deixa evidente que elementos filtrantes são
artefatos destinados à filtração e depuração da água, para viabilizar o consumo humano, e que
os demais componentes que integram o produto acabado não possuem qualquer relevância para
o fim específico de filtragem e depuração; c) que os elementos filtrantes reúnem todas as
condições para que possam ser considerados aparelhos de filtrar e depurar água, pois possuem
todas as características essenciais deste tipo de aparelho; d) que o termo aparelho engloba os
elementos filtrantes, sendo as partes dos aparelhos todas aquelas que não possuem a função
própria do aparelho; e) a força probatória do laudo técnico, em obediência à verdade material; f)
que a regra geral 2.a para interpretação do Sistema Harmonizado deixa fora de dúvidas que os
elementos filtrantes devem ser classificados na posição que trata do aparelho acabado
(8421.21.00); g) que os elementos filtrantes não podem ser entendidos como partes, mas como
aparelhos ainda incompletos, justamente porque exercem a mesma função do aparelho
completo; h) que a análise das normas da NESH permite concluir que todos os artefatos que
possuam condições físicas e químicas para filtrar e depurar água são classificáveis como
aparelhos de filtrar e depurar, inexistindo exigência de que estejam completos e acabados, basta
que cumpram a função essencial de filtragem; i) a essencialidade do produto, razão porque o
legislador lhe atribuiu alíquota zero.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

Em juízo de admissibilidade, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo e que a representação processual é regular, razão porque dele tomo conhecimento.

O presente processo versa sobre compensação não homologada por inexistência
de saldo credor após reconstituição da escrita fiscal promovida de ofício pela fiscalização, que
constatou a existência de diversas saídas sem a devida tributação pelo IPI.
A controvérsia trazida a julgamento pela Recorrente está cingida à classificação
fiscal de produtos denominados “elementos filtrantes”, assim chamados os “refis” para aparelhos
de filtrar e depurar água. Segundo o entendimento da fiscalização, confirmado em primeira
instância, tais produtos constituiriam apenas partes destes aparelhos e não o aparelho de filtrar
em si, o que faria incidir sobre eles IPI à alíquota de 8%, ao contrário da alíquota zero incidente
sobre os aparelhos completos.
Sucede que a presente controvérsia já foi objeto de decisão definitiva em âmbito
administrativo, por ocasião do julgamento do Auto de Infração n° 810700/01279/09, formalizado
no processo administrativo n° 16004.000054/2010-55, que versa sobre o procedimento fiscal
conduzido na Recorrente a fim de apurar a regularidade do cumprimento das obrigações
tributárias relativas ao IPI no ano de 2005, o qual culminou com a reescrita fiscal da qual
decorreu a inexistência do crédito aqui pleiteado. Naquela ocasião, este Colegiado proferiu o
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.638 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16007.000002/2006-72

Acórdão de Recurso Voluntário n° 3401-004.402, de relatoria do Conselheiro Leonardo
Ogassawara De Araújo Branco, assim ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 31/01/2005 a 31/03/2005
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. ELEMENTOS FILTRANTES,
REFIS OU KITS DE REPOSIÇÃO.
Classificam-se sob o código 8421.99 os elementos filtrantes destinados a
aparelhos de filtragem de água no âmbito dos quais tal processo se dá
através de estágios mecânicos (polipropileno) e químicos (carvão ativado).

Sucede ainda que, em consulta ao processo administrativo n°
16004.000054/2010-55, pode-se verificar que a Recorrente ingressou com a ação declaratória n°
5002299-25.2018.4.03.6106 perante a 1a Vara Federal de São José do Rio Preto, cujo objeto
guarda identidade com o deste processo administrativo. Em consulta ao sítio do Tribunal
Regional Federal da 3a Região, constata-se que a Recorrente obteve sentença favorável em
primeira instância, nos seguintes termos:
POSTO ISSO, julgo procedente o pedido formulado pela autora, HOKEN
INTERNATIONAL COMPANY LTDA, para anular o Auto de Infração no
0810700/01279/09, relativo ao Processo Administrativo Fiscal no
16004.000054/2010-55 e, por conseguinte, declarar inexigível a multa
aplicada e o direito de apurar o Imposto Sobre Produtos Industrializados-
IPI sobre “elementos filtrantes” e “dispositivos filtrantes” de acordo com a
classificação na posição 8421.21.00 da tabela TIPI (aparelhos para filtrar
ou depurar água).

O provimento judicial ainda não é definitivo. Na presente data, os autos se
encontram conclusos ao desembargador federal relator, aguardando o julgamento dos recursos de
apelação interpostos pelas partes.
Considerando que os fundamentos de fato e de direito da autuação são os mesmos
que embasaram a decisão denegatória do pedido de ressarcimento, ambos derivados da mesma
ação fiscal, a propositura de ação judicial para discuti-los implica renúncia à instância
administrativa, a teor da Súmula CARF no 01:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Havendo concomitância entre as instâncias administrativa e judicial, ao
tramitarem simultaneamente em ambas processos que versam sobre idêntico objeto, a cognição
sobre a matéria deverá competir unicamente ao Poder Judiciário, afastando-se a possibilidade
deste órgão administrativo se pronunciar sobre o tema. Não havendo matérias estranhas àquelas
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.638 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16007.000002/2006-72

constantes do processo judicial passíveis de serem apreciadas pelo CARF, não se deve conhecer
do presente recurso administrativo.

Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER o Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital